Tribunal: TJES
Processo: 5019606-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019606-90.2024.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:
TININHO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO. PENHORA VIA RENAJUD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a busca de bens pelo sistema CNIB e determinou a suspensão da execução por um ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). A parte agravante pleiteia a utilização da CNIB para localização de bens do devedor e contesta a suspensão da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para a busca de bens do devedor, mesmo diante da penhora já efetivada via RENAJUD; e (ii) analisar a juridicidade da suspensão do processo por um ano nos termos do artigo 40 da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a consulta à CNIB quando restarem infrutíferas as tentativas de localização de bens do devedor, ainda que não esgotados todos os meios ordinários de busca.

No caso concreto, houve a efetivação de penhora sobre diversos veículos automotores por meio do sistema RENAJUD, sem que o agravante demonstrasse a insuficiência desses bens para a satisfação do crédito exequendo, afastando a necessidade de consulta à CNIB.

Nos termos do artigo 40 da LEF e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 390 de Repercussão Geral, o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal tem natureza processual e se inicia automaticamente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS), estabeleceu que a prescrição intercorrente decorre do tempo de paralisação do processo e não da inércia do exequente, iniciando-se automaticamente após o período de suspensão de um ano.

Cabe à parte exequente diligenciar de maneira efetiva para a satisfação do crédito, não cabendo ao Judiciário a condução ativa na busca de bens exequíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) somente é admissível quando inexistirem outras penhoras efetivas sobre bens do devedor capazes de satisfazer a execução.

O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no artigo 40 da LEF tem natureza processual e se inicia automaticamente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, independentemente de requerimento da Fazenda Pública.

A prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o período de suspensão de um ano, sendo interrompida apenas pela efetiva constrição patrimonial ou pela citação válida do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.562 (Tema 390); STJ, REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019606-90.2024.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:
TININHO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que
indeferiu a busca de bens pelo sistema CNIB, e determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

I
nsta frisar que conforme relatado, na decisão inicial não conheci do recurso acerca da renovação de SISBAJUD, face a intempestividade
por se tratar de pedido de reconsideração, contra a qual não houve insurgência do agravante.

Em continuação,
acerca do
acionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB
),
a jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ, firmou entendimento no sentido de ser possível
a busca de bens do devedor
, mediante consulta ao
s
sistema
s CNIB
, quando resultarem
não exitosas
as tentativas de localização de bens capazes de
fazer diante da
dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

E
no caso dos autos, observo que a teor da decisão ID 44993736 dos autos de origem, restou frutífera penhora através do sistema RENAJUD, tendo o d. Juízo assim decidido “
deferido ainda o
requerimento de penhora dos veículos constritos através do sistema
RENAJUD,
de modo que, solicito ao Cartório a expedição de man
d
ado de penhora de bens e avalia­ção, tendo por objeto prioritário os veículos de placas
MST8172, KTU7H94, MPR6955, MSR8J48, MQS5760, KAE6017, MTF7415, MRC4153, MRY1893, MRC6202, GMS0432, MRF4668, GVH9252 e JYL4297
, oportun
i
dade em que n
o
meio depositário da coisa o próprio executado, com quem deverão ser os bens penhorados mantidos, med
ian
te assinatura do respectivo te
r
mo.
”

Apesar de a execução ultrapassar os 2 milhões de reais, não consta dos autos demonstrativo de que os bens penhorados revelam-se insuficientes para satisfação da execução.

Confiram-se, por oportuno, os precedentes do E. STJ e deste órgão fracionário
a ratificar
o entendimento aqui esposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO .
1. No tocante ao pedido de inscrição do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (BACENJUD E RENAJUD)
. 2. Em relação ao pedido de inscrição do Agravado nos cadastros de inadimplentes, esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de ser perfeitamente válida, razoável e proporcional a referida medida, diante da expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 3. Decisão reformada. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004587, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
2. Já com relação ao requerimento da agravante de inscrição da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (diligência do oficial de justiça, BACENJUD e RENAJUD). 3. Afinal, vale sublinhar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída por meio do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), objetivando justamente a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional quanto à determinação de indisponibilidade de bens, o que não pode ser desconsiderado.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000963, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019
)

Logo, não se justifica a penhora via CNIB, ante a frutífera penhora de veículos automotores
através do sistema RENAJUD, consoante determinação pelo Juízo Primevo.

P
or fim
, concernente a determinação de suspensão processual, incumbe a parte exequente pleitear as diligências necessárias e efetivas para satisfação da execução.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 390
de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
.
”

Em conformidade com a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe o transcurso de prazo total de 06 anos, somando-se o período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas 566 a 571
), o Superior Tribunal de Justiça
desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação da inércia ou desídia do exequente, atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não progride

sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Logo, incumbe ao exequente proceder com as medidas necessárias e efetivas para a satisfação da execução, eis que não trata-se de parte hipossuficiente e sem meios para diligências a fim de localizar bens e valores exequendos.

Ante o exposto
,
conheço
parcialmente do recurso
e
nego-
lhe

provimento
,
mantendo a decisão singular tal como proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.